Tribunal: STF
Processo: RE 77821
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
- Executivo hipotecário. Vencimento antecipado da dívida pela falência do devedor.
III. Recurso extraordinário não conhecido porque inocorreu denegação de vigência dos arts. 952, 954, I e 817 do C. Civil, e, quanto ao dissídio, a questão nele arguída não mereceu prequestionamento (súmula n. 282).